Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONEXOS. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. DESACATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS. DELITOS REMANESCENTES. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ART 81 DO CPP.
I - O STF ao julgar a ADI 5.264/DF, assentou a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar feitos relacionados a infrações de menor potencial ofensivo.
II - Havendo conexão entre o crime de injúria racial e delitos de menor potencial ofensivo, a absolvição pela prática do delito atrativo não desloca a competência para o juizado especial criminal, permanecendo na vara criminal comum, porque operada a perpetuação da jurisdição, nos termos do art. 81, caput, do CPP.
III - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.